Tribunal: TJDFT
Processo: 0715939-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, acolheu a preliminar de litispendência, arguida em sede de contestação, e extinguiu o processo sem resolução de mérito. A autora pugna pela não incidência de ICMS sobre a totalidade da demanda contratada, mas apenas sobre a energia elétrica efetivamente utilizada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a configuração de litispendência entre a presente demanda e o mandado de segurança que tramita da 7o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no qual ficou determinada a exclusão da base de cálculo do ICMS da energia não utilizada. A alegação da recorrente é a de que houve julgamento citra petita, ante a ausência de exame do pedido de exclusão do ICMS sobre o adicional de bandeira tarifária, requerido quando da apresentação de emenda à inicial apresentada em oportunidade conferida para esclarecimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após análise minuciosa e demonstração cabal acerca da identidade das partes, do pedido e da causa de pedir, relativamente à presente demanda e ao mandado de segurança, a conclusão é a de que restou configurada a tríplice identidade, operando-se a litispendência entre as ações.
4. O pedido da recorrente, o qual foi, inclusive, reiterado na emenda à inicial, consiste na não incidência do ICMS-energia sobre a totalidade da demanda contratada, com base no Tema no 176 do STF, restando patente que o pedido relativo à exclusão do ICMS no adicional da bandeira tarifária, quando da emenda à inicial, foi para mascarar a litispendência configurada e aventada pelo d. Juízo de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "1. Para se reconhecer a litispendência é necessário a completa identidade das ações, com simetria entre as partes, a causa de pedir e o pedido. 2. O pedido da recorrente consiste na não incidência do ICMS-energia sobre a totalidade da demanda contratada, com base no Tema no 176 do STF, o qual restou deferido no mandamus."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1627961, 0703173-96.2022.8.07.0018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.